Tribunal: TJES
Processo: 5014066-48.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014066-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIELY LIRIO DE SOUSA LACERDA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ariely Lirio de Sousa Lacerda contra o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal (ID 12884921), que acolheu parcialmente os embargos de L.A. Representações Comerciais Ltda., aplicando-lhes efeitos infringentes, e rejeitou os aclaratórios da Cooperativa Mista Roma, diante da intempestividade, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

2.A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ou erro material, ao afirmar, em trechos distintos, o acolhimento e a rejeição dos embargos da administradora, requerendo a correção do dispositivo para constar apenas o acolhimento dos embargos da intermediadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material sanável, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95, que justifique a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado encontra-se claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo apreciado expressamente as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia.

4.1. A decisão foi inequívoca ao não conhecer dos embargos de declaração da Cooperativa Mista Roma, diante da intempestividade (CPC, art. 1.026, §2º), e ao acolher parcialmente os embargos de L.A. Representações Comerciais Ltda., diante da nulidade absoluta relacionada à retificação do polo passivo e ausência de citação da terceira requerida.

4.2. Não há contradição ou erro material a ser corrigido, mas mera inconformidade da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo de embargos como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4.3. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, incide a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

5.1. Aplica-se à embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5014066-48.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: ARIELY LIRIO DE SOUSA LACERDA

EMBARGADO: L.A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. E COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ariely Lirio de Sousa Lacerda contra o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal (ID 12884921), que acolheu parcialmente os embargos de L.A. Representações Comerciais Ltda., aplicando-lhes efeitos infringentes, e rejeitou os aclaratórios da Cooperativa Mista Roma, diante da intempestividade, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

2.A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ou erro material, ao afirmar, em trechos distintos, o acolhimento e a rejeição dos embargos da administradora, requerendo a correção do dispositivo para constar apenas o acolhimento dos embargos da intermediadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material sanável, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95, que justifique a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado encontra-se claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo apreciado expressamente as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia.

4.1. A decisão foi inequívoca ao não conhecer dos embargos de declaração da Cooperativa Mista Roma, diante da intempestividade (CPC, art. 1.026, §2º), e ao acolher parcialmente os embargos de L.A. Representações Comerciais Ltda., diante da nulidade absoluta relacionada à retificação do polo passivo e ausência de citação da terceira requerida.

4.2. Não há contradição ou erro material a ser corrigido, mas mera inconformidade da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo de embargos como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4.3. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, incide a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

5.1. Aplica-se à embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Ariely Lirio de Sousa Lacerda em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 12884921), que conheceu parcialmente dos aclaratórios apresentados por L.A. Representações Comerciais Ltda., aplicando-lhes efeitos infringentes, e rejeitou os embargos interpostos pela Cooperativa Mista Roma, em razão da intempestividade, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ou erro material, pois, em seu dispositivo, constaria a rejeição dos embargos da administradora, mas, em trecho subsequente, haveria menção ao acolhimento dos embargos tanto da administradora quanto da intermediadora. Requer, assim, a correção do dispositivo para constar apenas o acolhimento dos embargos da intermediadora, mantendo a rejeição dos embargos da administradora.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, uma vez que foi claro e devidamente fundamentado, apreciando expressamente as alegações das partes e delimitando de forma inequívoca que: (i) Não foram conhecidos os embargos da Cooperativa Mista Roma, em razão de intempestividade, aplicando-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC; (ii) Foram acolhidos os embargos de L.A. Representações Comerciais Ltda., diante do reconhecimento de nulidade absoluta relacionada à ausência de apreciação do pedido de retificação do polo passivo e da ausência de citação da terceira requerida.

Logo, não há contradição ou erro material a ser sanado, mas apenas insatisfação da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração como meio de reapreciação do mérito, notadamente em sede de Juizados Especiais, onde se prestigia a celeridade e a simplicidade processual. Trata-se, portanto, de tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)